Tribunal: TJDFT
Processo: 0731721-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação quando houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos documentos e argumentos deduzidos pelas partes, declinando devidamente as razões do seu convencimento.
2. Tendo havido o trânsito em julgado da sentença que estabeleceu expressamente os parâmetros para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre o valor do débito, não pode pretender a parte alterá-los neste momento processual, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Nos termos do art. 502 do CPC, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. E, conforme dispõe o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.